Tribunal: STF
Processo: RE 107730
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
ACÓRDÃO QUE UNIFICOU PENAS, DESCONSIDERANDO O ACRÉSCIMO PELO
CONCURSO FORMAL COMPONENTE DE UMA DELAS,PARA ENCONTRAR A PENA MAIS
GRAVE.2. DISSIDIO COM MODELOS QUE ADMITEM A CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE
AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO. 3. PROVIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,  CONSIDERANDO PENA MAIS GRAVE AQUELA QUE
CONTEM O ACRÉSCIMO PELO CONCURSO FORMAL, A QUAL DEVE SER ADICIONADO
UM SEXTO PELA CONTINUIDADE  DELITIVA, DE CONFORMIDADE COM A HIPÓTESE
FATICA DO ACÓRDÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.